Tribunal: TJBA
Processo: 8022867-30.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8022867-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339 E 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Conflito de Competência n.º 8022867-30.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravantes ADILA DELANE DE BRAGA CRUZ E OUTROS e como Agravado VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”).

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.